Tribunal: TJBA
Processo: 0000127-12.2011.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000127-12.2011.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANÁZIO SOUZA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JONHATHAN SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO CONSTITUÍDO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA ARBITRAMENTO. RELAÇÃO CONTRATUAL PRIVADA. NULIDADE DO CAPÍTULO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Urandi/BA, que, em ação penal do Tribunal do Júri, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 20.000,00 a advogado que atuou na defesa do réu em todas as fases processuais, inclusive em plenário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados no juízo criminal; (ii) estabelecer se o juízo criminal possui competência para arbitrar honorários em favor de advogado constituído pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo decorre de obrigação legal do Estado de garantir assistência jurídica integral e gratuita, constituindo título executivo exigível quando inexistente ou impossibilitada a atuação da Defensoria Pública.

A ausência de citação prévia do Estado no processo criminal não gera nulidade automática quando se trata de honorários de defensor dativo, pois inexiste prejuízo concreto e a obrigação decorre do munus público.

O advogado atuante no caso foi constituído pelo réu mediante instrumento de mandato, evidenciando relação contratual de natureza privada regida pelo Código Civil e pelo Estatuto da OAB.

O Estado não integra a relação jurídica estabelecida entre cliente e advogado constituído, inexistindo fundamento para sua condenação ao pagamento de honorários nessa hipótese.

O juízo criminal é absolutamente incompetente para arbitrar honorários decorrentes de contrato de mandato privado, devendo eventual cobrança ou arbitramento ocorrer na via cível adequada.

O capítulo da sentença que fixa honorários advocatícios em favor de advogado constituído revela-se nulo por violação às regras de competência e à natureza da relação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para
acolher a preliminar e declarar nulo o capítulo da sentença que fixou honorários ao defensor, Jonhathan Silva Santos, inscrito na OAB/BA sob o nº. 29.304.

Tese de julgamento
: 1. O Estado somente responde pelo pagamento de honorários advocatícios quando se tratar de defensor dativo nomeado em razão da ausência ou impossibilidade da Defensoria Pública. 2. O juízo criminal não possui competência para arbitrar honorários advocatícios decorrentes de contrato entre réu e advogado constituído. 3. É nulo o capítulo da sentença penal que fixa honorários em favor de advogado constituído, devendo a controvérsia ser dirimida na via cível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Tema Repetitivo 984 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000127-12.2011.8.05.0268
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado ANÁZIO SOUZA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.